Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. LEI 7.515/86. PREVALÊNCIA SOBRE O DECRETO 20.910/32. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO.
1. O estabelecimento de prazo prescricional para discussão de questões derivadas de concurso público (regras editalícias, questões de prova e outras) é medida salutar e encontra pleno respaldo na própria natureza do certame público, preordenado ao encerramento de discussões para estabilidade dos concursandos ou até daqueles nomeados e em atividade, além de servir ao bom andamento do serviço.
2. A prescrição geral prevista no Decreto 20.910/32 cede lugar à prescrição de regulação específica da Lei 7.515/86. A lei especial prevalece sempre sobre a lei geral.
3. A Lei 7.515/86 estabelece que “o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final.” (art. 1o). Logo, a homologação do concurso é o marco inicial da contagem do prazo prescricional.
4. Recurso conhecido e desprovido.